Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-20.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802822-20.2023.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL MARCELO DAMASCENO BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB.

FATO
: Apelante condenado pela prática do crime de receptação após a polícia encontrar em seu poder os aparelhos celulares que foram roubados de duas vítimas.

Tese da Defesa
:

Visa o apelante a superação da Súmula 231 do STJ para que na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante genérica da confissão espontânea, sua pena seja reduzida a patamar inferior ao mínimo.

Razões de Decidir
:
Da análise dos autos se denota que a pena base foi cominada em no mínimo legal, sendo reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a presença da atenuante genérica da confissão espontânea, não tendo o magistrado a aplicado em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF
no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de repercussão geral fora publicado em 05/06/2009, devendo o
quantum
da pena ser mantido.

Tese Firmada:
Em sendo a pena base cominada no mínimo legal, impossível sua redução a patamar inferior, na segunda fase da dosimetria, ainda que presentes atenuantes genéricas.

Dispositivo legal
: CP, art. 180,
caput
; art. 59 e 65, III, d; Súmula 231, STJ.

Jurisprudência
:
STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2475346 PR 2023/0357316-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2023; STF - RE: 597270 RS, Relator.: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 26/03/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e cinco a três de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
RAFAEL MARCELO DAMASCENO BARROS,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180,
capu
t, do CPB, restando sua pena final e definitiva cominada em 01 ano de reclusão
.

Narrou a denúncia, ID 27671614, que no dia 11 de setembro do ano de 2023, por volta das 21:30 hs, as vítimas Lara Vitória de Souza Alves Guimarães e Giovana Luna Gonçalves Castaneda estavam no interior da lanchonete The Waffle King, situada na Av. Brás de Aguiar, nesta Capital, quando Thiago Yuri Moraes Lobo, se passando por um funcionário do Aplicativo “Uber Eats”, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto.

Que Thiago portava uma arma de fogo e exigiu das vítimas que entregassem seus aparelhos celulares, no que foi prontamente atendido, se evadindo em seguida.

Conforme o relato ministerial, após algum tempo as vítimas apresentaram à autoridade policial imagens das câmeras de monitoramento do referido estabelecimento e informaram a localização de seus celulares e ao diligenciarem nos locais indicados a polícia os encontrou em poder do ora apelante, que relatou que eles estavam no interior de sua residência, sendo o autor do roubo posteriormente identificado.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal Brasileiro e de Thiago Yuri Moraes Lobo pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do mesmo dispositivo legal.

Em ID 27671615, recebida a denúncia.

Em ID 27671622, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 27671638, resposta à acusação de Thiago que, em ID 27671664/68, habilitou Advogada para atuar em sua defesa.

Em ID 27671688, ata de audiência de instrução e julgamento e, em ID 27671689/93, mídia da audiência de instrução e julgamento, contendo alegações finais orais ministeriais e da defesa do ora apelante.

Alegações finais de Thiago Yuri Moraes Lobo, em ID 27671699.

Em ID 27671706, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou Thiago Yuri a cumprir pena final de 04 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa e o ora apelante em pena base cominada em 01 ano de reclusão e 12 dias multa, patamar mantido na segunda apesar do reconhecimento

pelo magistrado da presença da atenuante genérica da confissão, aplicando ao caso o comando da Súmula 231 do STJ, patamar no qual se tornou final e definitiva em razão da inocorrência de causa de aumento ou diminuição de pena, determinando o regime aberto para cumprimento da pena e a substituindo por uma restritiva de direito, sendo esta de trabalho comunitário em entidade definida pela VEPMA, durante o prazo de oito meses, em conformidade com o art. 46 e 55 do CPB.

Em ID 27671727, certificada a intimação do réu Thiago Yuri dos termos da sentença e sua manifestação acerca da ausência de interesse em recorrer, de tal manifestação tomando ciência sua representante legal, em ID 27671728.

Em sede de Apelação, razões em ID 2767146, pleiteia a defesa do ora apelante Rafael Marcelo Damasceno Barros, que seja revista a dosimetria da pena que lhe foi cominada para que esta passe, na segunda fase, a patamar aquém do mínimo uma vez que milita em seu favor a atenuante genérica da confissão, fazendo jus à redução da pena ante a mitigação (
overrulin
g) do que disposto na Súmula 231 do STJ, pois as circunstâncias atenuantes, afirma, sempre atenuam a pena.

Em contrarrazões, ID 27671749, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 28552355, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures,
de recurso de apelação interposto em favor de
RAFAEL MARCELO DAMASCENO BARROS,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 180,
capu
t, do CPB, restando sua pena final e definitiva cominada em 01 ano de reclusão
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOSIMETRIA

Em tese única, pretende a defesa do ora apelante que se promova a revisão da dosimetria da pena que a ele foi cominada para reconhecimento e aplicação em seu benefício da atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, d, do CP, com superação da Súmula 231 do STJ, promovendo a redução da pena, na segunda fase, a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalto, por oportuno, que o apelante não se insurge contra sua condenação, mas tão somente quanto à dosimetria da pena, especificamente no que concerne à segunda fase, ao que adianto não haver como ser dado provimento ao pleito.

Da análise da sentença observa-se que o magistrado singular, com base nas provas colacionadas aos autos, bem como na confissão do apelante, o condenou nos exatos termos da denúncia, restando sua pena base cominada, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal ante a ausência de circunstância judicial desfavorável, restando sua pena base em 01 ano de reclusão e 12 dias multa.

Na segunda fase segunda fase da dosimetria, reconheceu o magistrado a presença da atenuante da confissão, contudo, deixou de reduzir a pena até então alcançada em razão do comando da Súmula 231, do STJ, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“
Ausentes agravantes

Apresenta o réu a atenuante da confissão em seu favor (art. 65, §3º, d, do cpb), entretanto, por já se encontrar a pena no mínimo legal, deixo de atenuá-la.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado efetivamente reconheceu a ocorrência da atenuante em favor do apelante, só não a aplicando em atenção ao que determina a Súmula 231 do STJ, que assim afirma: "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Portanto, agiu o magistrado dentro da legalidade e de orientação expressa da Corte Superior, já tendo o Pleno do STF reconhecido a constitucionalidade de tal orientação quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, onde pacificou a jurisprudência no sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando, por via oblíqua, o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que assim determina ao afirmar a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas, como no caso dos autos, devendo, portanto, permanecer a pena no
quantum
determinado na sentença uma vez que cominada no mínimo.

Assim, não há nenhum reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida nos autos, pois em conformidade com a pacífica a jurisprudência, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, ".. a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão,"a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n . 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. DOSIMETRIA . SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE . SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICABILIDADE MANTIDA. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente.Súmula 231 deste Sodalício. Ressalte-se que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes.Precedentes . 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2475346 PR 2023/0357316-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Neste mesmo sentido, pelo improvimento do apelo, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Analisando detidamente a decisão vergastada, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, não tendo reduzido a pena em razão da incidência da Súmula n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe pela impossibilidade da redução da pena, na segunda fase da dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal, e por ela ser ainda válida, entendimento que segue esta Procuradora de Justiça.”

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de
novembro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2025